Tribunal: TJPA
Processo: 0005186-14.2017.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005186-14.2017.8.14.0011

APELANTE: MATEUS FEIO MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º, DO CPB C/C ART. 61, II, “F”, DO CPB E LEI Nº 11.340/2006
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO.
DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Preliminar. Se o réu muda de residência e não comunica o novo endereço ao Juízo, correto o decreto de revelia, sendo que a ausência de interrogatório do acusado revel não configura cerceio de defesa;

2. Mérito.

2.1. Estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas;

2.2.
Havendo equívoco na dosimetria operada pelo Juízo sentenciante necessário se faz redimensionar o
quantum
da pena operado. Dessa maneira, fixo
a pena
concreta, definitiva e final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e termino em 04 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATEUS FEIO MESQUITA,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa, que o condenou a
pena de 03 (três) anos de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 61, II, “f” e Lei nº 11.340/2006
.

Relata a denúncia
que no dia 21.11.2017, por volta do meio dia, no interior da residência localizada na Rua Sete de Setembro, nº 355, fundos, próximo à casa do Carlinhos da CELPA, o acusado ofendeu a integridade física de sua ex companheira, Sra. ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO BARBOSA, mediante tapas e puxões no braço esquerdo, provocando lesões.

Expõe, que vítima e acusado viviam em regime de união estável há 08 (oito) anos, tendo dois filhos como fruto do relacionamento do casal, e passou a ameaçar a vítima de causar mal injusto o que acabou por acontecer.

Descreve, que no dia do ocorrido, a vítima teria ido até a residência do acusado, no intuito de pegar alguns pertences, no entanto, este passou a demonstrar um ciúme violento, questionamento se a ofendida teria feito uma viagem até a cidade de Salvaterra, em seguida, tomou o aparelho celular dela, e começou a fazer buscar no mesmo, quando viu fotos da vítima com seu atual namorado, causando ainda mais ódio
.

Relata que o acusado desferiu um tapa no braço esquerdo da vítima, em seguida deu alguns puxões com emprego desproporcional de força, e antes de soltá-la, o réu teria dito, em tom ameaçador: “SE TU FOR NA DELEGACIA ME DENUNCIAR EU ACABO CONTIGO”.

Esclarece que após se desvencilhar do acusado, a vítima imediatamente procurou o batalhão da Polícia Militar, e relatou o ocorrido, sendo acompanhada até a residência do réu, onde realizaram a prisão em flagrante deste.

Em
razões recursais (ID
10507814 – Págs. 534/540
),
o recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo, sob a alegação de que o apelante não foi interrogado em juízo.

No mérito, requer a absolvição do réu, asseverando que a palavra da vítima não pode, isoladamente, ter relevante valor probatório.

Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria, alegando que o Magistrado sentenciante exacerbou no quantum, pois aplicou a pena máxima para o tipo penal em apreço.

Em
contrarrazões (ID 10507815 - Pág. 544/547),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu MATEUS FEIO MESQUITA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Nulidade do processo por ausência de interrogatório do réu.

O recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo, sob a alegação de que o apelante não foi interrogado em juízo.

Incabível a nulidade pleiteada.

Ocorre que
o apelante foi considerado revel, conforme ID 9745782 – Pág. 723, pois na tentativa de ser intimado, o Oficial de Justiça, Sr. Leonardo Fadul Fernandes, foi informado que o réu teria mudado de endereço, tendo certificado a não intimação (ID 9745782 – Pág. 721).

O art. 367, do CPP, prevê

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Assim, se o réu muda de residência e não comunica o novo endereço ao Juízo, correto o decreto de revelia, sendo que a ausência de interrogatório do acusado revel não configura cerceio de defesa.

Dessa maneira, rejeito a preliminar suscitada.

2.
Mérito
.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, requer a absolvição do réu, asseverando que a palavra da vítima não pode, isoladamente, ter relevante valor probatório.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade e a autoria do crime de estupro restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 8438928 – Págs. 5/18) e Laudo de Lesão Corporal (ID 8438928 – Pág. 12), bem como pela palavra das testemunhas, que a seguir transcrevo:

A testemunha PM FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARAIVA, em juízo, afirmou:
que a vítima o procurou no destacamento; que foram atrás do acusado só que ele não foi encontrado na casa; que viu apenas alguns hematomas no braço; que a vítima relatou tinha sofrido puxões de cabelo.

Já a testemunha PM GUILHERME SOARES DA COSTA FILHO, em juízo, relatou:
que foi acionado porque estava dando uma confusão na casa da vítima e do acusado; que a vítima saiu da casa; que quando a vítima retornou para pegar suas coisas o acusado queria bater nela; que foram até o local e não encontraram o acusado; que receberam uma ligação anônima informando onde o acusado se encontrava; que ele estava em uma chácara; que encontraram ele e o prenderam o levando para a delegacia; que a vítima falou que o acusado arranjou outra mulher e quando ela foi na casa buscar suas coisas eles discutiram e o acusado queria bater nela; que a vítima pediu apoio da polícia para tirar suas coisas da casa; que não se recorda se a vítima relatou alguma agressão; que não chegou a ver nenhuma lesão na vítima;

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, , e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida e das testemunhas.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência contra a mulher, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

APELAÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9º, DO CP — SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva que restaram comprovadas nos autos através dos depoimentos coesos e detalhados da vítima tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo boletim de ocorrência policial e mormente pelo laudo pericial de lesão corporal, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.
Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica, pois geralmente praticados na clandestinidade, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais do STJ
. - 2) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. (...) (10871099, 10871099, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-31).

Ressalto ainda que apesar de a vítima não ter sido encontrada para relatar os fatos em juízo, há o Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado na ofendida, atestando detalhadamente as lesões sofridas pela ofendida.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Do pedido de reforma da dosimetria.

Pugnou pela reforma da dosimetria, alegando que o Magistrado sentenciante exacerbou no quantum, pois aplicou a pena máxima para o tipo penal em apreço.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DISPOSITIVO

Ao lume do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO o réu MATEUS FEIO MESQUITA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica – Art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 61, inc. II, alínea f, e Lei n º 11.340/2006.

Em face do disposto nos Arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar e fixar a pena, aspirando satisfazer as funções retributiva, preventiva e ressocializadora da sanção penal.

1. PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, ante a ausência de elementos (certidão de antecedentes atualizada) para se perquirir a presente circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime DESFAVORÁVEL, pois o crime foi cometido de forma fútil desencadeado por discursão sem fundamento;

1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois dado a vítima do crime (esposa), além da recorrente desrespeito a mulher ocorrida de forma abundante pelo município, cultura que não deve se tornar habitual devendo ser punida com rigor;

1.7 Consequências do crime DESFAVORÁVEL, pois, a vítima não apenas sofre violência física como sofreu com o constrangimento moral, visto que o fato ocorreu de forma que toda a sua vizinhança soube do ocorrido chegando a ligar para a polícia;

1.8 Comportamento das Vítima DESFAVORÁVEL, pois a vítima em nada concorreu para a conduta do acusado.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Existente a circunstância agravante do cometimento de crime contra mulher, agravo a pena em 1 ano, passando a dosá-la em 03 anos de detenção.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

4. PENA DEFINITIVA

A) 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, dado o regime prisional aplicado.

Incabível a aplicação das penas restritivas de direito (penas alternativas) em substituição da privativa de liberdade, conforme Súmula 588, do STJ (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Quanto a culpabilidade,
o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”.

Já quanto ao comportamento da vítima, o STJ entendeu que
“
O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da sanção”.

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a culpabilidade e comportamento da vítima, devendo ser tais fundamentações modificadas e consequentemente, redimensionado o
quantum
da pena operado pelo Magistrado sentenciante.

Assim, vejamos:

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Comportamento da vítima:
neutro, tendo em vista que a mesma não concorreu para o cometimento do ilícito;

Assim, observo que existem 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que, fixo a pena-base em
01 (um) ano de detenção
.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Já quanto a
2ª fase da dosimetria
, inexistente atenuantes, porém existente a agravante insculpida no art. 61, II, f, do CPB, assim, aumento a pena em 08 (oito) meses e, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Por fim, quanto a
3ª fase dosimétrica
, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que resta a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
.

Mantenho o
regime inicial aberto
.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado
a quo
.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Dessa maneira, julgo provido o apelo neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena corporal, restando a pena
concreta, definitiva e final em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de outubro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022